Tribunal: STJ
Processo: 0009091-52.2011.4.03.6130
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2259825 - SP(2026/0060841-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: IRKA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: PIETRO BASILE CIANCIARULLO - SP237379
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO.
CAUSA
INTERRUPTIVA. LEI COMPLEMENTAR N.
ALEGADA
118/2005.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. APELO NOBRE NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou a tese relativa à prescrição sob
o enfoque trazido no recurso especial (impossibilidade de aplicação retroativa
do
parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, com
art. 174,
redação dada pela Lei Complementar n.
), sem que a parte
118/2005
recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
2. Para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não
seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de
origem sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
3. Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 24298c19-6b82-44fe-972a-544723ddfd01

RECURSO ESPECIAL No 2259825 - SP(2026/0060841-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: IRKA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: PIETRO BASILE CIANCIARULLO - SP237379
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO.
CAUSA
INTERRUPTIVA. LEI COMPLEMENTAR N.
ALEGADA
118/2005.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. APELO NOBRE NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou a tese relativa à prescrição sob
o enfoque trazido no recurso especial (impossibilidade de aplicação retroativa
do
parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, com
art. 174,
redação dada pela Lei Complementar n.
), sem que a parte
118/2005
recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
2. Para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não
seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de
origem sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
3. Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial, interposto por IRKA ADMINISTRACAO DE
IMOVEIS LTDA, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3.a
REGIÃO proferido no julgamento da Apelação n. 0009091-52.2011.4.03.6130.
Na origem, cuida-se de embargos à execução, ajuizados pela ora Recorrente,
cujo pedido foi julgado procedente para declarar a prescrição do crédito tributário
exequendo (fl. 811).
Ambas as Partes apelaram ao Tribunal local. Em decisão monocrática, deu-se
provimento ao recurso fazendário, julgando-se prejudicada a apelação da Embargante
(fls. 909-914).
Sobreveio a interposição de agravo interno, ao qual o Colegiado
regional negou provimento, em acórdão assim resumido (fl. 988):

Documento eletrônico VDA55776816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:53
Código de Controle do Documento: b4b3d731-14eb-4fa9-a690-d141bce93cc4

AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA.
[...]
2. Trata-se de execução fiscal para a cobrança de créditos tributários
constituídos em 08 de maio de 2000, 08 de novembro de 2000, 09 de agosto
de 2000 e 07 de fevereiro de 2001 (fis. 411).
3. O despacho de citação, marco interruptivo da prescrição, foi proferido
em 20 de abril de 2005 (processo n°0006320-04.2011.4.03.6130 - fis. 02, do
apenso) e 03 de maio de 2005 (processo n° 0009090-67.20 1 1.4.03.6 130 - fis. 02,
do apenso). Nos termos do recurso repetitivo acima citado, tal interrupção retroage à
data da propositura da ação.
4. As execuções fiscais foram protocoladas em 11 de abril de 2005
(processo n° 0006320-04.2011.4.03.6130 - fls. 02, do apenso) e 26 de abril de 2005
(processo n°0009090-67.2011.4.03.6130 - fls. 02, do apenso).
5. Não houve prescrição.
6. Agravo interno desprovido.

Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
alínea
, da C
art. 105, inciso III,
a
onstituição Federal, a Recorrente aponta violação do
parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, na redação anterior à
art. 174,
Lei Complementar n. 118/2005.
Alega que as execuções fiscais "foram distribuídas anteriormente à entrada em
vigor e produção de efeitos da Lei Complementar n.
que alterou a redação do
118/05,
artigo 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional, já que promulgada em
com previsão de entrada em vigor 120 (cento e vinte) dias após a data de
09/02/2005,
sua publicação" (fl. 1005).
Afirma que "as Execuções Fiscais acima mencionadas, no que tange à
interrupção do prazo prescricional, estavam - como ainda estão - submetidas à redação
primitiva do artigo 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional, que
dispunha que apenas a citação válida do devedor é que tinha o condão de interromper o
curso da prescrição e, de consequência, fazer retroagir a interrupção à data do
ajuizamento da demanda" (fl. 1005).
Sustenta que, na origem, "houve aplicação retroativa, indevida, a nova
redação do artigo 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional, não
vigente à data da prolação dos despachos de citação, violando-se, de consequência, a
incidência da redação aplicável ao caso, ou seja, aquela anterior á entrada em vigor da
Lei Complementar
" (fl. 1006).
118/05
Argumenta que "as ordens citatórias, nos feitos executivos, foram proferidas
em data anterior à entrada em vigor da alteração legislativa do artigo 174, parágrafo
único, inc. I, do Código Tributário Nacional, sendo plenamente aplicável no caso dos
autos, o regramento anterior à Lei Complementar n°
no qual apenas a citação
118/05,
válida é que tinha o condão interruptivo da prescrição tributária" (fl. 1006).
Documento eletrônico VDA55776816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:53
Código de Controle do Documento: b4b3d731-14eb-4fa9-a690-d141bce93cc4

O recurso especial foi admitido na origem (fls. 1202-1204).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso é incognoscível.
Em suas razões recursais, a ora Recorrente aponta violação do art. 174,
parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, na redação anterior à Lei
Complementar n.
Argumenta que as execuções fiscais foram ajuizadas antes
118/2005.
da entrada em vigor da Lei Complementar n.
que alterou a redação do art. 174,
118/05,
parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Afirma que, no caso, as execuções fiscais, "no que tange à interrupção do
prazo prescricional, estavam - como ainda estão - submetidas à redação primitiva do
artigo 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional, que dispunha que
apenas a citação válida do devedor é que tinha o condão de interromper o curso da
prescrição e, de consequência, fazer retroagir a interrupção à data do ajuizamento da
demanda" (fl. 1005).
Sustenta que, na origem, foi aplicada, de forma retroativa e indevida, "a nova
redação do artigo 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional, não
vigente à data da prolação dos despachos de citação, violando-se, de consequência, a
incidência da redação aplicável ao caso, ou seja, aquela anterior á entrada em vigor da
Lei Complementar
" (fl. 1006).
118/05
Ocorre que o Tribunal de origem não apreciou a tese relativa à prescrição sob
o enfoque trazido no recurso especial (impossibilidade de aplicação retroativa do art. 174,
parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei
Complementar n.
), sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de
118/2005
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
Vale
dizer:
"[a] ausência de exame da matéria posta sob o

enfoque
pretendido pela recorrente
" (AgInt no
evidencia a falta do devido prequestionamento
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.610.988/SP,
DJe de
sem grifos no original).
27/9/2021,
7/10/2021;
Documento eletrônico VDA55776816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:53
Código de Controle do Documento: b4b3d731-14eb-4fa9-a690-d141bce93cc4

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO
NÃO
EXAMINADA
SOB
O
.
SÚMULAS

E
ENFOQUE
PRETENDIDO
282/STF
211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISPENSA
DO
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO IMPROVIDO.
[...]
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.818.674/AL,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
AUSÊNCIA DE
ART. 10
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
TRANSPORTADOR /AGENTE
SÚMULA 211/STJ.
DE

PORTUÁRIO
X
AGENTE
MARÍTIMO.
CARGAS/OPERADOR
INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS. MULTA. DECRETO-LEI 37/1966.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. No que toca à tese de que houve decisão surpresa, com ofensa ao art. 10
do
e sem observância do princípio do contraditório, verifico que a
CPC/2015
insurgência carece de prequestionamento, uma vez que não foi analisada sob
Com efeito, o requisito do prequestionamento
tal viés pelo Tribunal de origem.
pressupõe prévio debate da questão pela instância
, à luz da legislação federal
a quo
indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados
como violados. Incidência, no caso, da Súmula 211/STJ.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.018.955/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
4/4/2023.
[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte
não
a quo
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
[...]
Documento eletrônico VDA55776816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:53
Código de Controle do Documento: b4b3d731-14eb-4fa9-a690-d141bce93cc4

(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.963.296/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.

Na mesma linha de entendimento: AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.595/MG,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024;
AREsp n. 2.312.869/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
No caso, a Corte de origem apenas consignou que não teria havido a
prescrição, pois os créditos exequendos teriam sido constituídos em 08 de maio de 2000,
08 de novembro de 2000, 09 de agosto de 2000 e 07 de fevereiro de 2001 e os despachos
ordenadores da citação teriam sido proferidos em 20 de abril de 2005 e 03 de maio de
2005 (fl. 987), ressaltando que a interrupção da prescrição retroagiria à data da
propositura das ações (11 de abril de 2005 e 26 de abril de 2005).
No entanto, não houve exame algum a respeito da alegada impossibilidade
, o que constitui o cerne da
aplicação retroativa da Lei Complementar n. 118/2005
argumentação veiculada no apelo nobre, razão pela qual é de rigor a conclusão quanto à
falta de prequestionamento.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:53
Código de Controle do Documento: b4b3d731-14eb-4fa9-a690-d141bce93cc4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.259.825 / SP
Número Registro: 2026/0060841-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090915220114036130 201161300090911 90915220114036130
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRKA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: PIETRO BASILE CIANCIARULLO - SP237379
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:00
Código de Controle do Documento: 70c7fb41-248b-402e-83ff-08de89bb98a3